Tribunal: TJDFT
Processo: 0709762-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Laerte Rosa de Queiroz Junior em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Rose Meire Cyrillo –, acolhera parcialmente a impugnação à penhora que formulara, preservando a penhora do equivalente a 20% (vinte por cento) do importe encontrado nas contas bancárias de sua titularidade junto à XP Investimentos, CM Capital Market e Itaú Unibanco. De sua parte, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a suspensão da constrição determinada, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório desafiado e a liberação da integralidade da importância penhorada junto às instituições individualizadas. Como lastro material passível de aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a agravada maneja em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o importe atualizado de R$143.929,38 (cento e quarenta e três mil e novecentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos). Sustentara que, durante o itinerário procedimental, fora realizado bloqueio, via Sisbajud, em contas bancárias de sua titularidade mantidas junto à XP Investimentos, na quantia de R$1.300,13 (um mil e trezentos reais e treze centavos), e à CM Capital Market, no importe de R$2.422,29 (dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos), e da importância de R$195,94 (cento e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos), recolhida em conta mantida no Banco Itaú. Observara que, nesse contexto, restara bloqueado o valor total de R$3.918,36 (três mil, novecentos e dezoito reais e trinta e seis centavos). Mencionara, outrossim, que a quantia penhorada é originária exclusivamente de seu trabalho como advogado e trata-se de honorários advocatícios contratuais, devendo ser desconstituída integralmente a constrição que a alcançara. Asseverara que o valor bloqueado é ínfimo em relação ao valor de débito exequendo, ficando patente a inutilidade da penhora. Acentuara que, de conformidade com o regramento que está inserto no artigo 833, inciso IV, do novo estatuto processual, os honorários de profissional liberal são absolutamente impenhoráveis, e, salvo as exceções legalmente pontuadas de forma expressa, do que não se cogita, não contemplara o legislador ressalva apta a legitimar a penhora do produto do labor do obrigado como forma de ser viabilizada a satisfação das obrigações pecuniárias que o afligem. Sinalizara que, assim, fica patente a ilegalidade da constrição que atingira as verbas de natureza salariais, pois absolutamente impenhoráveis. Salientara que, portanto, a penhora é impassível de ser preservada, devendo ser imediatamente desconstituída, com a liberação do importe bloqueado. Sublinhara, ademais, que a penhora efetivada sobre os ganhos recolhidos em conta bancária, a par de não se revestir de legalidade, compromete a sua subsistência pessoal e de sua família, pois o que aufere é destinado ao custeio das necessidades básicas da sua família, devendo ser afastada a penhora individualizada, sob pena de comprometer sua sobrevivência e de seu núcleo familiar. Registrara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Laerte Rosa de Queiroz Junior em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Rose Meire Cyrillo –, acolhera parcialmente a impugnação à penhora que formulara, preservando a penhora do equivalente a 20% (vinte por cento) do importe encontrado nas contas bancárias de sua titularidade mantidas junto à XP Investimentos, CM Capital Market e Itaú Unibanco. De sua parte, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a suspensão da constrição determinada, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório desafiado e a liberação da integralidade da importância penhorada junto às instituições individualizadas. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da decisão guerreada, que, sob o fundamento de que, conquanto a penhora tenha alcançado numerário recolhido em contas bancárias de titularidade do agravante, compreendendo honorários advocatícios contratuais, decorrentes do exercício de sua profissão como advogado, afigura-se possível a constrição se alcançar apenas parte de seus rendimentos, tendo em vista que, se a única fonte de devedor for sua remuneração, não existe outro meio que não este para o pagamento de seus débitos. A decisão guerreada[1] fora prolatada nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de impugnação a penhora apresentada por LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR na petição de ID. 115788977. O executado alega a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária, ao argumento de que se trata de honorários de sucumbência, verba de natureza alimentar. Pretende a desconstituição da penhora efetivada. (...) É o relatório. DECIDO. O artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, pensões e proventos, entre outras quantias recebidas destinadas ao sustento do devedor e de sua família. A mesma natureza possuem os honorários advocatícios, sejam contratuais, sejam sucumbenciais. É cediço que a impenhorabilidade tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado, direito que também é garantido pelo ordenamento jurídico. Admitir a impenhorabilidade total dos vencimentos implicaria admitir que todos aqueles que tenham como única fonte de renda o salário ou o recebimento de honorários - situação essa que consiste na regra geral -jamais se sujeitarão a uma execução forçada. Diante do quadro, entendo que é possível a penhora parcial das verbas de natureza alimentar, ponderando os interesses em conflito. (...) No caso em comento, verifico que foi realizada a penhora do total de R$ 3.918,36, divididos entre as contas da XP INVESTIMENTOS (R$ 1.300,13); da CM CAPITAL MARKETS (R$ 2.422,29) e do ITAÚ UNIBANCO (R$ 195,94). (...) (...) Colhe-se do contrato de honorários advocatícios (ID. 115788979) que o executado foi contratado, na data de 14/01/2022, para realizar a defesa de ALABARCE ENGENHARIA LTDA nos autos de n. 0738377- 92.2021.8.07.0001. Na cláusula segunda, foram estipulados honorários contratuais de R$ 4.000,00, devidos a partir da assinatura do contrato. O documento de ID. 115788977 – pág. 2 comprova que o depósito foi efetuado pela empresa cliente do executado, no valor de R$ 4.000,00, na data de 14/01/2021. Em que pese a parte executada não ter juntado extrato detalhado de todas as contas bancárias afetadas, verifico que há manifesta proximidade entre a data de realização do depósito dos honorários contratuais (14/01/2022) e a data de anotação da ordem de bloqueio de ativos (19/01/2022). Assiste razão ao argumento do executo de que a eventual existência de outros valores nas suas conta bancárias teria sido apurada pelo SISBAJUD, eis que a ordem de restrição é voltada ao cumprimento imediato em todas as instituições financeiras com contas vinculadas ao CPF da parte executado. Conforme se depreende da documentação apresentada pela parte executada, não há dúvidas de que a penhora incidiu sobre honorários advocatícios contratuais (R$ 3.918,36), os quais possuem natureza de verba alimentar. Em relação à verba alimentar, entendo que parte da quantia deve ser penhorada para fins de cumprimento de sua obrigação, tendo em vista que o executado não comprovou situação econômica deficitária que justifique a liberação integral do montante. No caso em apreço, entendo que a penhora de 20% (vinte por cento) dos honorários advocatícios (R$ 783,67), não irá prejudicar a sobrevivência da parte devedora. Portanto, evidencio que deve ser mantida a penhora somente de R$ 783,67. Deverá ser liberada em favor do executado a quantia remanescente (R$ 3.134,69). Assim, ACOLHO parcialmente a impugnação apresentada pela executada. Determino a desconstituição da penhora no valor de R$ 3.134,69, diante de sua impenhorabilidade. Prazo: 15 (quinze) dias. Preclusa a presente decisão, intimem-se as partes para indicarem conta bancária para a transferência da quantia penhorada, no prazo de 05 (cinco) dias. Com a preclusão da decisão e apresentação das informações bancárias, EXPEÇAM-SE ofícios de transferência em favor: a) da EXEQUENTE e/ou de seu patrono com poderes para dar quitação, na conta bancária a ser indicada, n importe de R$ 783,67 (setecentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos), mais juros e correção se houver; b) do EXECUTADO e/ou de seu patrono com poderes para dar quitação, na conta bancária a ser indicada, no importe de R$ 3.134,69 (três mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos), mais juros e correção se houver. Após, intime-se a parte exequente para indicar bens à penhora e apresentar planilha atualizada do débito.” Alinhadas essas premissas, inicialmente deve ser registrado que, no tocante à alegação de irrisoriedade do valor penhorado em comparação ao valor do crédito executado, razão não assiste ao agravante. É que afigura-se irrelevante aludida circunstância, porquanto ao credor assiste o direito de receber o seu crédito, ainda que de forma parcial, de modo que legítima a manutenção da penhora do encontrado em contas bancárias de titularidade do agravante, para satisfação parcial do débito exequendo. Ainda que não seja suficiente para realizar a íntegra da obrigação, é passível de realizá-la parcialmente, e, ademais, não se pode prestigiar a inadimplência sob essa ótica. Deve ser registrado que, de conformidade com a regra albergada no art. 836 do Código de Processo Civil, apenas há óbice à realização da penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Ocorre, contudo, que não se afere essa circunstância na hipótese, pois trata-se de penhora de dinheiro localizado em contas correntes de titularidade da parte executada, e o montante penhorado, ainda que pouco expressivo, será integralmente revertido para o adimplemento de parte do débito executado, legitimando a constrição. Destaca-se, ainda, que a execução se faz no interesse do credor e a ele se faculta a adoção de todas as medidas de constrição tendentes à satisfação do crédito e admitidas no ordenamento jurídico. Destarte, a penhora de valor pouco expressivo, por si só, não enseja o desbloqueio do numerário, notadamente quando o próprio credor postulara a transferência do importe penhorado, com o correspondente decote do crédito executado. Idêntico posicionamento é perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, consoante se infere dos julgados que guardam as seguintes ementas: “CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DE RENDIMENTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO. EFEITOS EX-NUNC. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 98 E 99 DO NCPC. IMPERTINÊNCIA DELES PARA ACOLHIMENTO DE TESE TRAZIDA PELA RECORRENTE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. UTILIDADE PRÁTICA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 836 DO NCPC. NÃO PREQUESTIONADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE OBSERVOU A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 568 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 278, 484, 783 DO NCPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO NCPC). NECESSIDADE DE APONTAMENTO DE CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO NCPC. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 5. Ainda na linha da nossa jurisprudência, não se pode obstar a penhora a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios, por isso não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade (‘tal parâmetro não foi eleito pelo legislador como justificativa para a liberação do bem constrito’ (REsp no 1.825.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 5/9/2019), e a irrisoriedade do valor penhorado em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora. Precedentes. (...) 9. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 10. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1687015/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) “PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. 1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 38-39, e-STJ): "Independentemente da preferência da penhora de dinheiro, constante do art. 11 da LEF e do art. 835, § 1o, do CPC, considera-se que os ativos financeiros devem ser liberados se não representarem parcela significativa do débito. (...) No caso dos autos, o valor do débito é de R$ 1.431.683,06 atualizado até 02/2017, e a quantia bloqueada é de pouco mais de R$ 8.000,00. Assim, os valores bloqueados são inferiores a um por cento do débito e, por isto, devem ser liberados’. 3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema Bacen Jud, em razão de sua inexpressividade diante do total da dívida. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Recurso Especial provido.” (REsp 1766550/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018) “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. PROVIDÊNCIA INDEVIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a compreensão de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BacenJud, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1487540/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 18/12/2014) “PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ON LINE, VIA BACENJUD - ACÓRDÃO QUE DETERMINA O DESBLOQUEIO DOS VALORES, A PRETEXTO DE SEREM DE PEQUENA MONTA - DESCABIMENTO. 1. O STJ firmou entendimento de que não se pode obstar a penhora on line pelo sistema BACENJUD a pretexto de que os valores bloqueados seriam irrisórios. Precedentes. 2. Recurso especial provido.”(REsp 1421482/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013) Deflui do aduzido, então, que sob a ótica da irrisoriedade do valor penhorado, não sobeja possível a desconstituição do ato constritivo, devendo ser analisada, contudo, se, diante da origem do valor penhorado, afigura-se possível aludida desconstituição. Vejamos. Consoante se afere do estampado no artigo 833, inciso IV e § 2o, do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade dos honorários de profissional liberal, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício, do que não se cogita, ou o executado aufira valor excedente a 50 salários mínimos mensais. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar o fruto do labor de constrição judicial de forma a ser resguardada sua subsistência digna, sendo permitida a mitigação da proteção naquelas situações pontualmente excetuadas. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ... § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Estabelecidos esses parâmetros, e conquanto perfilhasse entendimento dissonante, decorrente de interpretação restritiva do dispositivo correlato, reapreciando a matéria, revejo o posicionamento anteriormente externado, com o propósito de emprestar exegese mais apropriada à questão atinente à impenhorabilidade resguardada às verbas de natureza remuneratória. Com efeito, o comando inserto no artigo 833 do estatuto processual, ao revés de ser submetido à atividade exegética que coarcta a efetiva intenção assumida pelo ator legiferante, merece ser interpretado à luz do pretendido pelo legislador em cotejo com a realidade fática apreendida no momento de sua aplicação ao caso concreto. Sob esse espectro, necessário considerar a atualidade do cenário fático em que apresentadas as reiteradas demandas em cujos bojos se pretende a relativização da impenhorabilidade veiculada em aludido artigo, viabilizando-se a penhora de percentual de verbas salariais do devedor com o escopo de satisfação do crédito que assiste aos exequentes. Assim é que, na ponderação dos direitos em conflito, deve se retirar do comando legislativo sua exata dimensão. É que visara o legislador, com a intangibilidade criada, preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração. Contudo, essa salvaguarda deve ser ponderada com o objetivo do processo, que viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita. Assim é que a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à sua preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência. Assim é que, na ponderação da salvaguarda com o objetivo teleológico da execução, se afigura viável a exegese de que, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, pois estará preservada sua existência condigna e, em contrapartida, será viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia. Essa apreensão hermenêutica, ademais, encontra ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). É que, em se tratando de pretensão executiva, não se conforma com esses primados que seja prestigiada a inadimplência à guisa de ser preservar as verbas salariais. Essa a exegese e a salvaguarda adequadas da disposição inserta no dispositivo em cotejo, daí a construção emanada da Corte Superior de Justiça. Com efeito, a Corte Superior, na função constitucional que lhe é reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, assentara o entendimento, mediante interpretação sistemática do dispositivo em tela, de que é possível a penhora de parte dos salários do executado, desde que lhe remanesça o suficiente para suas despesas. Com efeito, segundo o entendimento firmado, afigura-se viável a relativização da inviolabilidade assegurada às verbas salariais do devedor para consecução do objetivo ínsito aos feitos executivos. Essa é a apreensão que emergira do paradigmático julgado que emergira da Corte Especial daquele tribunal superior, quando firmara que a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias então adotada, ainda que o crédito perseguido não se enquadrasse nas exceções legais, consoante se infere da literalidade do referido julgado, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Segundo o entendimento firmado, a questão deve ser resolvida sob outro prisma, qual seja, a da viabilidade de ser decotado do auferido pelo executado parte do que aufere à guisa de remuneração sem que haja comprometimento da sua subsistência. Essa a interpretação firmada em ponderação ao objetivo do processo e a proteção assegurada às verbas salariais. A apreensão da possibilidade de penhora de salários, ainda que o crédito excutido não se revista de natureza alimentar, decorre, em verdade, de atividade exegética passível de ser extraída do artigo 833 do estatuto processual. Consignada essa premissa, sobressai patente que, consoante alinhavado, a par da necessidade de interpretação da legislação de regência sob a perspectiva histórico-sociológica e de forma sistemática, conformando-a à atualidade fática vivenciada no contexto de aplicação da lei ao caso concreto, deve ser aferida a natureza e o efetivo alcance da norma. Afere-se, destarte, que o normativo legal que versa acerca de impenhorabilidade das verbas salariais não restara guarnecido de qualificação de essência absoluta, inexistindo disposição expressa que assim o qualifique. Tanto é assim que o próprio legislador ressalvara as espécies creditícias que viabilizariam a desconsideração da proteção, cumprindo ao julgador estabelecer, em determinadas hipóteses, o percentual sobre a constrição permitida por aludida disposição legal. Sob essa ótica, ressoa viável que se apreenda o comando inserto no artigo 833 do Código de Processo Civil sob a perspectiva da natureza nuclear da verba salarial que o legislador efetivamente pretendera salvaguardar. Confira-se, quanto ao tema, importante escólio doutrinário adiante transliterado: “(...) A impenhorabilidade não é oponível à execução referente ao próprio bem, inclusive para sua aquisição (art. 833, § 1.o, do CPC). Identicamente, para o pagamento de pensão alimentícia, as remunerações em geral e os valores depositados em caderneta de poupança (incisos IV e X) são penhoráveis, embora, em relação às remunerações, se deva preservar ao menos cinquenta por cento dos ganhos líquidos para o devedor (art. 833, § 2.o c/c art. 529, § 3.o, do CPC). O mesmo vale para remunerações e depósitos em cadernetas de poupança em valor superior a cinquenta salários mínimos mensais, independentemente do crédito a ser efetuado. A impenhorabilidade de remunerações, portanto, tão cara ao CPC de 1973, passa agora a contar com clara relativização, já que valores de remuneração altos ou depósitos de caderneta de poupança em montante expressivo podem sim ser tomados pela execução para a satisfação de créditos. Vários e importantes bens impenhoráveis são agrupados sob o conceito de “bem de família”. Trata do tema a Lei 8.009/1990, indicando que o imóvel urbano ou rural que serve de residência da família – assim como as plantações, as benfeitorias e os equipamentos ou móveis que guarnecem a casa – é impenhorável, salvo para a cobrança de determinadas dívidas, instituídas no art. 3.o da referida lei. A Súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange imóveis de propriedade de pessoas viúvas, separadas e solteiras, ofereceu interpretação demasiadamente alargada ao dispositivo legal. Do mesmo modo, a jurisprudência com frequência entende por impenhoráveis bens evidentemente desnecessários à manutenção da vida normal da entidade familiar, a exemplo de garagens de apartamento residencial, máquinas de lavar louças, fornos de microondas e aparelhos de ar condicionado. O exagero no elenco de bens a que se confere essa impenhorabilidade, ao contrário de proteger o devedor, acaba por prejudicá-lo, pois o comércio exige maiores garantias para permitir que qualquer pessoa possa realizar compras e financiamentos. Desta forma, impõe-se a limitação da extensão dada a esta impenhorabilidade, nos moldes da atual redação do art. 833 do CPC, cingindo-se a impenhorabilidade aos bens imprescindíveis à manutenção do padrão médio de vida da entidade familiar. (...)”[2] (grifos nossos) Consoante pontuado, a salvaguarda processualmente prevista e deferida aos salários auferidos pelo devedor objetivara o resguardo de sua mantença cotidiana e preservação de sua subsistência de forma digna, nos moldes do primado constitucional de dignidade da pessoa humana, a fim de evitar-se que a penhora conduza-o à ruína, consoante princípios informadores da execução. Aferido e delimitado, pois, o objetivado pelo legislador processual, exsurge patente que a salvaguarda por pretendida recai, destarte, sobre a parcela das verbas salariais que, uma vez objeto de constrição, poderiam fragilizar ou colocar em risco a subsistência digna do devedor. Não se olvida, ademais, que a regra a ser observada, cuidando-se de feitos executivos, é a da efetivação do procedimento de satisfação creditícia de modo menos oneroso ao executado. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (NCPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Aludida constatação, entrementes, não ilide a viabilidade de satisfação do crédito por intermédio da constrição sobre parcela remuneratória do devedor, desde que, consoante alinhado, seja preservado o necessário à sua subsistência de forma digna. A par do entendimento firmado pela Corte Superior, esse posicionamento é atualmente perfilhado, por substancial maioria, por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE. BACEN JUD. SALÁRIO. I - É admissível o bloqueio judicial de salário ou proventos encontrados em conta-corrente, por meio do Bacen Jud, mesmo diante da regra do art. 833, inc. IV, do CPC, quando limitado em 30%, pois nesse percentual não há prejuízo à sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1191903, 07085241220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. NÃO DEMONSTRADO O COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RENDA SUPERIOR À MÉDIA. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 30% sobre o salário do agravado, bem como novo pedido de consulta via Bacenjud. 2.O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência em face de acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade, estabelecida no artigo 833, IV, do CPC, admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, o que deve ser aferido em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, tenho que a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, oro agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família, considerada a renda que aufere. Ressalte-se que o agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar resposta ao Agravo e, se o caso, comprovar que a penhora nos termos requeridos lhe prejudicaria a subsistência. 4. Não há óbice à reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BacenJud), entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. Na hipótese, considerando ter havido modificação na situação financeira do executado, bem como razoável lapso de tempo desde a última consulta, cabível nova consulta ao sistema informatizado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1210632, 07129280920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE OU SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. É possível a penhora de parte do salário (15%) quando a medida não fere a dignidade do devedor e não compromete a sua subsistência e a de sua família. Precedentes do STJ. 2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão no 1216906, 07018562520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIA PARA TENTAR DESCOBRIR EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE ANTE A POSSÍVEL MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. 2. Cabível a diligência requerida pela parte exequente para tentar identificar vínculo empregatício do devedor, ao fundamento de que o salário é penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1228282, 07231928520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA CORRENTE. SALÁRIO VULTUOSO. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. 1. É possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ EREsp 1582475/MG). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1173954, 07022364820198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assentada a viabilidade de penhora de parte do que aufere o executado à guisa de remuneração, na espécie concreta a constrição afigura-se legítima e imperativa. Com efeito, do cotejo dos elementos materiais coligidos ao instrumento, afere-se que o agravante é advogado, atuando como profissional liberal autônomo. Outrossim, em consonância com o contrato de prestação de serviços advocatícios coligido aos autos da ação principal, afere-se que a sociedade Alabarce Engenharia Ltda contratara, no dia 14.01.2022, os serviços fomentados pelo agravante pelo valor de R 4.000,00 (quatro mil reais), que deveria ser depositado em conta bancária de sua titularidade junta ao Banco Itaú[3]. Segundo informara o agravante, após a transferência da quantia individualizada pela sociedade Alabarce Engenharia Ltda, promovera a transferência do valor de R$1.300,13 para a conta que mantém junto à XP Investimentos e do importe de R$2.422,26 para a conta junto à CM Capital, sobejando na conta perante o Banco Itaú a importância de R$195,94. Destaca-se que o bloqueio judicial via Sisbajud fora datado de 19.01.2022, afigurando-se verossímeis as alegações formuladas pelo agravante no sentido de que o bloqueio alcançara seus honorários advocatícios contratuais. Merece ser pontuado, contudo, que o Juízo da execução determinara a liberação, em favor do agravante, de 80% (oitenta por cento) da quantia que auferira a título de honorários advocatícios contratuais, de modo que, efetivamente, fora penhorada a quantia de R$783,67 (setecentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos). Ponderados os ganhos do agravante à guisa de honorários advocatícios contratuais (R$4.000,00) e o importe que fora penhorado (R$783,67), sobeja legítima a penhora de parte do que auferira, tendo em vista que não afetará a gestão de sua economia pessoal, não maculando a sua dignidade, que a quantia encontrada seja originária do produto do seu labor. A penhora, em suma, fora realizada de forma ponderada, levando-se em conta justamente a origem da verba localizada, tendo sido assegurado ao agravante a movimentação da maior parte do encontrado, o que legitima a constrição preservada. Com efeito, aferido o esgotamento dos meios de que dispõe a parte credora para localização de patrimônio detido pelo executado, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora se encontra alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), a penhora de parte do que aufere o agravante na conformidade da dicção que emana do artigo 833, inciso IV, do CPC, desde que lhe remanesça o necessário para adimplemento de suas despesas cotidianas. Afinal, quem tem o direito, em se de tratando de execução, maculado é o credor, não o devedor, devendo ser viabilizada a realização da pretensão que ressoa insatisfeita. Sob as premissas alinhadas afere-se, portanto, que, ao menos por ora, inviável a liberação do importe localizado na conta de titularidade do agravante. Fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 117300617 - Pág. 1/3 (fls. 887/890) – ação principal. [2] - MARINONI, Kuiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil (livro eletrônico): tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2, 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, pp. 745/746. [3] - ID Num. 115788979 - Pág. 1/2 (fls. 864/865) – ação principal.